Tribunal: TCU
Processo: 027.820/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Associação Filantrópica Amigos da Esperança e seu ex-presidente, José Henrique Vasconcelos, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de contrato de repasse celebrado entre a entidade e o Ministério das Cidades para a construção de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Associação Filantrópica Amigos da Esperança (Afae) e seu ex-presidente, José Henrique Vasconcelos, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 34809/2010, celebrado entre a entidade e o Ministério das Cidades para a construção de unidades habitacionais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 17; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Filantrópica Amigos da Esperança e por José Henrique Vasconcelos; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Filantrópica Amigos da Esperança e de seu ex-presidente, José Henrique Vasconcelos, condenando-os ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2011 43.890,00 16/01/2012 93.762,00 13/04/2012 36.876,50 9.3. aplicar multas individuais à Associação Filantrópica Amigos da Esperança e a José Henrique Vasconcelos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.